Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RED no 1003225-96.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: VERA LUCIA DOMINGUES
EMBARGADO: CRISTIANE ZANDONA E CRISTIANO ZANDONA
Decisão monocrática
Vistos etc.
VERA LUCIA DOMINGUES interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 83013977), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando a decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1003225-96.2021.8.11.0000.
Em suma, sustenta que ocorreu omissão na decisão recorrida, posto que a decisão proferida pelo Juízo a quo onera em demasia a agravante, que já possui constrição de bem suficiente à garantia da Execução, bem como determina a penhora sobre proventos que são abarcados pela impenhorabilidade, notadamente porque provenientes de aposentadoria por dívida não alimentar, bem como pela garantia de sua sobrevivência e tratamento da patologia de neoplasia.
Destaca, ainda, que fora arguida ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como a vedação à decisão surpresa, o que não fora discutido o presente Agravo de Instrumento.
No mais, presquetiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões acima explicitadas, modificando a r. decisão monocrática.
Contrarrazões no ID no 84130025, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, basta uma simples análise da decisão recorrida, que a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30%, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, não havendo que se falar em omissão, senão vejamos:
“No caso, o valor penhorado (R$2.380,52) corresponde a menos de 30% do somatório da remuneração bruta que a agravante percebe do Estado de Mato Grosso, qual seja, cerca de R$15.760,21 (ID. 80398475 e 80398476).
Logo, o valor da constrição impugnada não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser mantida.” (Sic ID no 81297969)
Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.
Outrossim, quanto à alegação de omissão da nulidade em razão de que a decisão agravada foi proferida sem observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, melhor sorte não socorre a embargante.
Isto porque, na ação de execução, há uma regra lógica a fim de preservar a sua eficácia, algumas providências podem ser determinadas pelo Juízo sem o contraditório prévio, para evitar a frustração dolosa do cumprimento.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses supra citadas.
E mais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.
Destarte, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados, pelo que rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora